Tribunal: TJES
Processo: 0010272-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010272-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FERRARI e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão do Tribunal Pleno, nos quais o recorrente alega a tempestividade do recurso, sustentando a aplicação da regra de ciência tácita após dez dias (art. 5º, § 1º, da Lei n.º 11.419/2006). No mérito, aponta omissão quanto à análise da tese de fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a regra de contagem de prazo para intimações realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), distinguindo-a daquela aplicável às intimações via Domicílio Judicial Eletrônico, para fins de aferição da tempestividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de comunicação processual eletrônica distingue o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instrumento de publicação de atos que não exigem intimação pessoal, do Domicílio Judicial Eletrônico, plataforma para comunicações pessoais.

4. A contagem de prazo para atos publicados no DJEN segue a regra do Código de Processo Civil (art. 224), iniciando-se no dia útil seguinte à data da publicação, sendo meramente informacional a comunicação por outros meios, conforme a Resolução CNJ nº 455/2022.

5. A regra de ciência tácita no décimo dia, prevista no art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, aplica-se exclusivamente às intimações pessoais realizadas via Domicílio Judicial Eletrônico, e não às publicações no DJEN.

6. A análise do mérito recursal, incluindo a alegação de omissão, resta prejudicada pelo não preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo recursal para intimações realizadas via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) inicia-se no primeiro dia útil seguinte à data da publicação, nos termos do art. 224 do CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022.

A regra de ciência tácita após dez dias, prevista no art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, é inaplicável às publicações no DJEN, restringindo-se às intimações pessoais efetuadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico.

A intempestividade do recurso constitui vício insanável que impede o conhecimento do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CLEBER CAETANO DE MORAES

opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 14784853), em face do
ACÓRDÃO
(Id. 14213956) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
negou provimento aos
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
Id. 13235750), por sua vez direcionados contra o
ACÓRDÃO
(Id. 13072664) que não conheceu do anterior
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, o
Recorrente busca, inicialmente, sustentar a tempestividade do recurso
, alegando, nesse contexto, que: (
I
) ciência automática só deveria ocorrer no 10º dia corrido após a disponibilização, caso não houvesse consulta voluntária, conforme o artigo 5º, §1º, da Lei n.º 11.419/2006; (
II
) Como não houve consulta da defesa nesse prazo, a ciência só poderia ser considerada válida em 04/07/2025 (dez dias após 24/06/2025), e não em 25/06/2025; (
III
) a intimação prematura e ilegal invalidou a contagem do prazo recursal, sendo o vício imputável exclusivamente ao sistema eletrônico do Tribunal.

No mérito
, sustenta a omissão do Acórdão recorrido, na medida em que não teria enfrentado os fundamentos jurídicos centrais dos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Argumenta, assim, que: (
IV
) embora o recurso tenha sido erroneamente denominado "agravo interno", seu conteúdo se amoldava perfeitamente à impugnação prevista no art. 1.042 do CPC, justificando a aplicação da fungibilidade recursal; (
V
) Os elementos para o reconhecimento da fungibilidade estavam presentes: (i) dúvida objetiva razoável sobre a via recursal cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) ausência de prejuízo à parte adversa; (
VI
) Foram invocados precedentes do STF e STJ que acolheram a fungibilidade em situações análogas; (VII) Não houve qualquer prejuízo concreto à parte contrária, pois o recurso foi interposto tempestivamente, por meio eletrônico, com motivação adequada e endereçamento compatível.

Consta certidão no Id. 14802713, apontando a intempestividade do recurso.

De início
,
cumpre destacar que a análise de um recurso em qualquer esfera jurídica segue uma ordem lógica: primeiro, avalia-se a admissibilidade para, só então, se prosseguir à análise do mérito, cuja sequência não se trata de mero formalismo, mas um pilar fundamental para a segurança jurídica, a economia processual e a efetividade da justiça.

Na hipótese, após a oposição dos Embargos de Declaração, restou certificado pela Secretaria do Egrégio Tribunal Pleno, a manifesta intempestividade recursal, nos seguintes termos:

“Certifico que foi disponibilizada no "DJEN" intimação à(s) parte(s) e seu(s) respectivo(s) advogado(s) sobre o inteiro teor do Acórdão de ID nº 14213956, em 24/06/2025. Certifico, ainda, que, nos termos do Art. 224 e parágrafos do CPC, o(s) Embargante(s) CLEBER CAETANO DE MORAES apresentou(aram) o Embargos de Declaração de ID nº 14784853 em 14/07/2025, portanto intempestivamente.”

Em contraposição, consta dos Embargos de Declaração fundamentação expressa visando sustentar a tempestividade do recurso, defendendo o Recorrente que a ciência automática registrada no sistema só deveria ocorrer no 10º dia corrido após a disponibilização, caso não houvesse consulta voluntária, conforme o artigo 5º, §1º, da Lei n.º 11.419/2006.

Nesse passo, impõe-se consignar que a contagem de prazos no ambiente eletrônico do Poder Judiciário tem passado por importantes evoluções, sendo crucial entender as nuances entre o
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
e o
Domicílio Judicial Eletrônico
.

Embora ambos sejam ferramentas de comunicação processual eletrônica, eles possuem finalidades e, consequentemente, regras de contagem de prazos distintas, conforme as normativas do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Resolução CNJ nº 455/2022 (e suas alterações).

Nesse contexto, o
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
é o veículo oficial de
publicação dos atos judiciais
que não exigem comunicação pessoal, sendo desenvolvido com o intuito de padronizar e unificar os Diários de Justiça Eletrônicos (DJE) antes existentes nos diversos tribunais.

Importa destacar, por oportuno e relevante, a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio prioritário de intimações não pessoais no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do artigo 1º, do
Ato Normativo nº 019/2025
, que assim estabelece:

“
Art. 1º
Fica estabelecido que,
a partir do dia 30 de janeiro de 2025, nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema “Processo Judicial eletrônico – PJe”
em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo,
o Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação “não pessoal”, nos termos do disposto no art. 11, §2º da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça
.

Parágrafo único.
A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o disposto no caput deste artigo possuirá valor meramente informacional.”

Por sua vez, o
Domicílio Judicial Eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006
é uma plataforma digital que centraliza as
comunicações processuais que exigem vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros
, incluindo citações. Trata-se de um canal de comunicação direta e individualizada, diferente do DJEN que é um portal de publicações em massa.

Na hipótese em apreço, consoante se depreende da
certidão Id. 14802713
,
“foi
disponibilizada

no "DJEN"
intimação à(s) parte(s) e seu(s) respectivo(s) advogado(s) sobre o inteiro teor do Acórdão de ID nº 14213956, em 24/06/2025”
.

Registra-se, a propósito, que o
artigo 11, § 3º, da referida Resolução CNJ nº 455/2022, regulamenta a contagem dos prazos no âmbito do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) da seguinte maneira
:

“
Art. 11.
O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela
Resolução CNJ no 234/2016
, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

§ 3º
Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do
art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC
, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.
(redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024)

Art. 12.
O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.”

Desta forma, tem-se que:
(I)
a
publicação
no DJEN considerar-se-á efetuada no
dia seguinte ao da disponibilização
da comunicação no sistema;
(II)
a
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
no DJEN; e
(III)
em caso de comunicação realizada por mais de um meio (ex: DJEN e Domicílio Judicial Eletrônico para comunicações que, em tese, poderiam ir para ambos),
prevalecerá a contagem do prazo a partir daquela efetuada via DJEN
para publicações que não exigem comunicação pessoal.

Portanto, não assiste razão ao Recorrente, pois a lógica do artigo 5º, §1º, da
Lei nº 11.419/2006
(ciência automática no décimo dia)
não se aplica às intimações via DJEN
, mas apenas às intimações eletrônicas pessoais realizadas pelo
Domicílio Judicial Eletrônico (DJE)
.

Por conseguinte, tendo em vista que a
publicação do Acórdão
recorrido ocorreu na
sistemática do DJEN
, a contagem não depende de ciência manual ou automática, mas sim da
regra do dia útil seguinte à publicação oficial
.

Em sendo assim, considerando a
publicação oficial ocorrida em 25/06/2025
, tem-se que o
início do prazo ocorreu em 26/06/2025
(primeiro dia útil subsequente à publicação),
findando em 27/06/2025
, haja vista o prazo para oposição de Embargos de Declaração contido no artigo 619, do Código de Processo Penal.

Isto posto, não conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto opostos intempestivamente no dia 14/07/2025.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o presente recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.